Tribunal: TJDFT
Processo: 0738360-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738360-22.2022.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DANIEL GOMES DE ALMEIDA EMBARGADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por DANIEL GOMES DE ALMEIDA contra o v. acórdão exarado sob o ID 47840696, pela qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu parcialmente da apelação cível interposta pela GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE e, na extensão conhecida, deu parcial provimento ao recurso, para afastar a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais. O embargante, nas razões ofertadas sob o ID 48346535, sustenta que o egrégio Colegiado incorreu em contradição, ao afirmar que a autorização de cobertura do tratamento foi emitida em razão da tutela de urgência deferida na ação e, ao mesmo tempo considerar que estaria configurado mero dissabor decorrente de descumprimento contratual. Ressalta que que os relatórios médicos juntados aos autos demonstram o agravamento de seu quadro de saúde, de modo que se encontra devidamente caracterizado o risco de morte em razão da demora da cobertura dos procedimentos prescritos pelos médicos assistentes, circunstância que torna evidenciados os danos morais alegados. Assevera que o posicionamento firmado na r. sentença recorrida representa ofensa a dignidade da pessoa humana, ao direito à vida, ao direito à saúde; ao direito do idoso previstos no artigo 1°, inciso III; artigo 5°; artigo 6°; artigo 196 da Constituição Federal e da Lei n° 10.741/2003. Ao final, o embargante postula o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 48346535, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 3 de julho de 2023 às 18:03:00. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora